Tribunal: TJMT
Processo: 0013479-29.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013479-29.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEBERSON TAVARES PEREIRA - CPF: 917.973.301-87 (APELANTE), JOHNATHAN TAVARES PEREIRA - CPF: 008.948.361-88 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO TATEHIRA - CPF: 782.408.081-15 (VÍTIMA), JOHNATHAN TAVARES PEREIRA - CPF: 008.948.361-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. Veredito condenatório. Julgamento contrário à prova dos autos. Patamar de redução da tentativa. Decisão do conselho de sentença. Suporte na declaração de testemunha presencial e laudo pericial.

iter criminis
percorrido. Fração adequada. Recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] visando a submissão a novo julgamento e readequação da pena.

II.
Questão em discussão

Há duas: 1) julgamento contrário à prova dos autos; 2) fração redutora da tentativa.

III.
Razões de decidir

1. A prova documental e oral produzida, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados acolhessem a versão apresentada pela acusação quanto à suficiência de provas do cometimento da tentativa de homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] pelo apelante.

2.
“Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
”.

3.
“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3 (um terço), pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses relevantes:

1.
O
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

2. A escolha da fração redutora da tentativa deve sopesar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, III e IV; art. 14, II; art. 61, II, “c”;

art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1140258/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.9.2018. STJ, HC 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. convocado do TJ/PE - 19.12.2019. STJ, AgRg no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024. TJMT, NU 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024. TJMT, NU 0002840-80.2019.8.11.005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 27.11.2020. TJMT, Enunciado Criminal 13.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013479-29.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WEBERSON TAVARES PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WEBERSON TAVARES PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0013479-29.2015.8.11.0042), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP

- (ID 266836275).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos sob a assertiva de que não teve a intenção de matar, mas apenas de “
causar lesão
”; 2) a tentativa não chegou próximo à consumação, a ensejar a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a readequada a pena (ID 266836281).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ [Núcleo de Defesa da Vida] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 271871881).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DOS JURADOS QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA PARA REDUZIR A PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 274682357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 16 de abril de 2015, por volta das 13h30min, na Rua Antônio Maria, região da Praça Ipiranga, bairro Centro Sul, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados WEBERSON TAVARES PEREIRA e JOHNATHAN TAVARES PEREIRA, com divisão de tarefas, por motivo torpe e com emprego de meio cruel, por meio emboscada e mediante recurso que dificultou a defesa, tentaram matar a vítima Marco Aurélio Tatehira, com uso de armas brancas (faca e soco inglês) não apreendidas [...]

Ante o exposto o Ministério Público Estadual denuncia WEBERSON TAVARES PEREIRA [...] como incursos no artigo 121, § 2o, I, III, IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal [...].”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - ID 205057790).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 2a série – Homicídio Tentado Qualificado - WEBERSON TAVARES PEREIRA.

Primeiro Quesito (materialidade): Em 16 de abril de 2015, por volta das 13h30min, na Rua Antônio Maria, região da Praça Ipiranga, bairro Centro Sul, nesta cidade de Cuiabá/MT, MARCO AURÉLIO TATEHIRA, foi atingido por golpes de faca e soco inglês na região da cabeça e abdômen, conforme laudo pericial de Id. 37736218?

(

X

) SIM

(

) NÃO

Segundo quesito (autoria) O acusado WEBERSON TAVARES PEREIRA praticou os atos tratados no primeiro quesito?

(

X

) SIM

(

) NÃO

Terceiro quesito (tentativa): Assim agindo, o acusado WEBERSON TAVARES PEREIRA tentou matar a vítima MARCO AURÉLIO TATEHIRA, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da aglomeração de pessoas que insistiram para findar o ato, bem como em razão da chegada da polícia?

(

X

) SIM

(

) NÃO

Quarto quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado WEBERSON TAVARES PEREIRA?

(

) SIM

(

X

) NÃO

Quinto quesito (causa de diminuição): O acusado WEBERSON TAVARES PEREIRA agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

(

) SIM

(

X

) NÃO

Sexto quesito (qualificadora): O acusado WEBERSON TAVARES PEREIRA praticou o crime por motivo torpe consistente em vingança, pois a vítima Marcos já o teria agredido anteriormente com uma faca?

(

) SIM

(

X

) NÃO

Sétimo quesito (qualificadora): O acusado WEBERSON TAVARES PEREIRA praticou o crime com emprego de meio cruel, pois a vítima foi espancada por diversos golpes?

(

X

) SIM

(

) NÃO

Oitavo quesito (qualificadora): O acusado WEBERSON TAVARES PEREIRA praticou o crime por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima?

(

X

) SIM

(

) NÃO

[...].”
(ID 266836274)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] O artigo 121, § 2o, do CP (homicídio qualificado), prevê pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo que tal preceito secundário deve ser observado na espécie face reconhecimento e incidência dos incisos III e IV do referido § 2°, “por meio cruel” e “por recurso que dificultou a defesa da vítima”. Considerando que se tratam de duas qualificadoras, utilizarei a primeira para qualificar o delito e a segunda quando da análise da segunda fase.

Das Circunstâncias Judiciais: [...].

14. Assim, FIXO a PENA-BASE em seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

15. Estando presente a atenuante de confissão e a existência de circunstância agravante prevista no art. 61, II, “c” do CP (recurso que dificultou a defesa do ofendido), COMPENSO-AS.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

16. Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, tendo se aproximado da consumação do delito, vez que atingiu a vítima em local vital (cabeça) o que resultou em perigo de vida, conforme laudo pericial juntado aos autos, ATENUO a pena em seu mínimo, qual seja, 1/3. Sendo assim, FIXO a pena definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão.

DISPOSITIVO

17. Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP, [...] CONDENO o acusado WEBERSON TAVARES PEREIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, dando-o como incurso no tipo penal do artigo 121, § 2o, inciso III e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, assim o fazendo para a reprovação e prevenção do crime em testilha. [...]

18. De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alinea “b” e § 3o do CP FIXO o regime inicial semiaberto [...].”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 266836274)

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 1.9067.2.2015.72062-01 e Mapa Topográfico das Lesões (ID 205057790- fls. 93/99), Auto de Avaliação Indireta (ID 205057790- fls. 147), Laudo Pericial no 2.12.2015.19627-01 (ID 205057790- fls. 67/81), Laudo Pericial no 2.06.2015.004300-01 (ID 205057791-fls. fls. 90/95), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Sandra Souza de Arruda (ID 205057790), Patrícia de Souza Arruda (ID 205057790), Andréia Yukiro Tatehira Esmarcci (ID 205057790), Eliana dos Santos Castro (ID 205057790), José Humberto de Souza (- ID 205057790), Wagner José de Abreu (ID 205057790), Vilda Aparecida Lúcio (ID 205057790), Luhana Kammara Rosa Neto (ID 205057790), Rosilene da Silva Santos Alves (ID 205057790), João Paulo Vieira (ID 205057790), da vítima Marcos Aurélio Tatehira (ID 205057790) e o interrogatório de Johnathan Tavares Pereira, irmão do apelante WEBERSON TAVARES PEREIRA (ID 205057790).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Humberto de Souza, Vilda Aparecida Lúcio, Wagner José de Abreu, Luhana Kammara Rosa Neto, bem como interrogados Johnathan Tavares Pereira e o apelante WEBERSON TAVARES PEREIRA (Relatórios de Mídias - ID 205057788 e ID 205059674).

Na sessão plenária, ouviram-se Wagner José de Abreu e Geferson de Castro Cesar, bem como Johnathan Tavares Pereira e WEBERSON TAVARES PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 266836273).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que o apelante

WEBERSON TAVARES PEREIRA tentou matar a vítima [
Marcos Aurélio Tatehira] atingindo-o com “
golpes de faca e soco inglês na região da cabeça e abdômen”

e não o absolveu
(1o, 2o, 3o e 4o Quesitos).

Essa conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações da testemunha presencial Wagner José de Abreu, nas três oportunidades em que ouvido [delegacia de Polícia, em Juízo e Plenário], de que chegou ao local do fato [praça pública] no momento em que a vítima Marcos Aurélio Tatehira estava sendo espancado pelo apelante WEBERSON TAVARES PEREIRA, bem como nos inúmeros golpes sofridos pela vítima, descritas no Laudo Pericial no 1.9067.2.2015.81062-01, cuja conclusão fora que

“
a intensidade das lesões caracteriza perigo de vida por serem potencialmente fatais, tanto por sangramento intenso quanto por lesões cranioencefálicas”
ID 205057790 - fls. 95/96).

Atente-se que, os golpes desferidos com arma branca [faca], além de inúmeros socos e pontapés, a localização das lesões [tórax, abdômen e face] podem indicar desígnio homicida.

Consequentemente, os jurados não acolheram a versão do apelante de que visava apenas lesionar a vítima e concluíram que teve intenção homicida, notadamente porque o crime
“somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da aglomeração de pessoas que insistiram para findar o ato, bem como em razão da chegada da polícia”
(3o Quesito).

Em suma, a prova documental e oral produzida sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a tese apresentada pela Defesa quanto à ausência de ânimo de matar.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(NU 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Assim sendo, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passa-se à revisão da dosimetria da tentativa de homicídio.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c”).

O c. STJ possui entendimento de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta e a outra poderá ser valorada na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal (STJ, AgRg no AREsp 1140258/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.9.2018).

Por sua vez, o Juiz-Presidente identificou, também, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), razão pela qual compensou-as.

Na terceira fase, reduziu a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa (CP, art. 14, II) ao considerar proximidade da consumação do delito.

Consoante pontuou o Juiz-Presidente, a vítima foi atingida
“em local vital (cabeça) o que resultou em perigo de vida, conforme laudo pericial juntado aos autos”.

Merece destaque, ainda, que a vítima necessitou de intervenções cirúrgicas no abdômen, em decorrência do golpe de faca, e na face, em razão das “
múltiplas feridas corto-contusas”
.

A escolha da fração redutora da tentativa deve sopesar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. convocado do TJ/PE - 19.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(NU 0002840-80.2019.8.11.005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 27.11.2020)

Logo, preserva-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025